Tribunal: TJMT
Processo: 0002555-53.2016.8.11.0064
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002555-53.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSEMIRO FIGUEIREDO PAZ - CPF: 934.248.681-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE -

SENTENÇA CONDENATÓRIA -
1)
ABSOLVIÇÃO

–
IMPROCEDÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ - CONFISSÃO E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – PROVAS SUFICIENTES -

CONDENAÇÃO MANTIDA -

2)

REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA
CNH – PROCEDÊNCIA -
SIMETRIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE -
RECURSO EM PARTE PROVIDO
. DECISÃO EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.

A condução de veículo automotor em via pública com alteração na capacidade psicomotora do condutor pode ser demonstrada, por força do art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios de prova em direito admitidos. Na hipótese, a embriaguez restou comprovada pelo Termo de Constatação, depoimentos dos policiais condutores da prisão, e pela própria confissão judicial do apelante, perfazendo um conjunto probatório que legitima a condenação pela autoria do crime do art. 306,
caput,
do CTB.

2.

A penalidade de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada proporcionalmente ao
quantum
da pena privativa de liberdade fixado, observados os parâmetros mínimo e máximo, estabelecidos no art. 293, do CTB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação criminal,
interposto a tempo e modo por
Josemiro Figueiredo Paz
,
contra a r. sentença anexada sob o Id n.
61230458
, em que foi
condenado
,
pela autoria do crime de
Embriaguez ao Volante
(
art. 306,
caput,
da Lei n° 9.503/1997) à pena de
6 meses de detenção
, em regime
aberto
,
substituída
por uma restritiva de direitos, bem como,
suspensão
ou
proibição de obter habilitação
para dirigir veiculo automotor em via pública, pelo prazo de
3 meses
.

Em razões recursais de Id 61230462 o apelante pugna, genericamente, a
reanálise dos fatos e das provas colhidas durante a instrução criminal
.

Subsidiariamente
, c
aso mantida a condenação, buscou a redução
da pena acessória - suspensão da CNH
.

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 61230463).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do apelo
(Id. 67437960),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Apelação criminal – sentença penal condenatória pela prática do delito de tipificado no art. 306 da Lei nº. 9.503/97 – pretendida absolvição do apelante sufragada na inexistência de provas capazes de amparar o édito condenatório - insubsistência –
farto conjunto probatório
a demonstrar a autoria e materialidade delitivas – alternativamente, requerida diminuição da reprimenda imposta tendo por fundamento a indevida análise das circunstâncias judiciais e legais – inviabilidade –
decisão monocrática devidamente fundamentada
– pelo
improvimento
do recurso.

É o Relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021